Tribunal: TRF3
Processo: 5032068-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
487/775)

5032068-19.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032068-19.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BRIGIDA MARIA DO ESPIRITO SANTO SGANZELLA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1178 DO STJ. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão do Juízo Federal da 2a Vara de Bauru que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para manter a gratuidade de justiça exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, afastar alegação de litispendência, homologar o valor de R$ 18.197,02, atualizado até 07/2023, e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o excesso apurado em desfavor da exequente e em 10% sobre o valor homologado em desfavor do INSS. O agravante requer a revogação da gratuidade de justiça ou a exclusão de seus efeitos quanto à condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a gratuidade de justiça concedida à pessoa física pode ser revogada com fundamento exclusivo no critério objetivo da renda auferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC prevê a concessão da gratuidade de justiça à pessoa que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário ou diante de elementos constantes dos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, §2o, do CPC.

No caso concreto, o agravante fundamenta a impugnação apenas no critério objetivo da renda percebida pela parte agravada, sem apresentar elementos probatórios capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178 veda a adoção de parâmetros exclusivamente objetivos como fundamento para o indeferimento da gratuidade de justiça.

Ausentes elementos aptos a infirmar a presunção legal, mantém-se a decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça exclusivamente em relação aos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, com majoração dos honorários recursais conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, passível de afastamento apenas mediante prova em sentido contrário ou por elementos concretos constantes dos autos.

É vedada a utilização exclusiva de critério objetivo de renda para indeferir ou revogar a gratuidade de justiça, conforme entendimento firmado no Tema 1178 do STJ.

Mantém-se a gratuidade de justiça quando a impugnação não apresenta elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e §5o; 99, §§2o e 3o; 100; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032068-19.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A

AGRAVADO: BRIGIDA MARIA DO ESPIRITO SANTO SGANZELLA

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara de Bauru que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 5003518-57.2024.4.03.6108, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para manter a gratuidade de justiça exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, afastar a alegação de litispendência, homologar o valor de R$ 18.197,02, atualizado até 07/2023, e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso apurado, bem como o INSS ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor homologado.

Sustenta que “a isenção de pagamento dos honorários advocatícios, quando a parte tem nítidas condições de fazê-lo, (1) ocasiona desequilíbrio da relação processual e (2) acarreta supressão indevida de verba de natureza alimentar”. Requer "o provimento deste agravo de instrumento, para que a decisão recorrida seja reformada, com a revogação da decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita, ou a exclusão de seus efeitos relativamente à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, com a consequente instauração da fase de cumprimento de sentença" (ID 344581278, p. 6).

Ausente pedido de efeito suspensivo.

Intimada nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): A gratuidade de justiça, consoante o disposto no artigo 98, caput, do CPC, deve ser deferida quando a pessoa, física ou jurídica, possuir insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em relação à pessoa física, a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, conforme previsto no art. 99, §3o, do mesmo Código, podendo ser desconstituída mediante prova em sentido contrário ou quando o Juiz, por sua livre apreciação, constatar “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade” (artigo 99, §2o).

Com relação à revogação da assistência judiciária gratuita, vale destacar que, nos termos do art. 100, do Código de Processo Civil, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

No presente caso, o agravante insurge-se contra decisão que não acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, concedida exclusivamente em relação aos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §5o, do CPC.

Compulsando os autos, percebe-se que o INSS traz, como fundamento de sua impugnação, somente o critério objetivo da renda auferida pela apelada, não apresentando elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

Consoante o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1178, é vedado a adoção de parâmetros objetivos como fundamento exclusivo para indeferimento da gratuidade de justiça.

Dessa forma, in casu, não há motivos para a revogação do benefício de gratuidade concedido, fundada exclusivamente no critério objetivo de renda auferida.

Mantida a decisão agravada, majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, em favor da exequente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1178 DO STJ. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão do Juízo Federal da 2a Vara de Bauru que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para manter a gratuidade de justiça exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, afastar alegação de litispendência, homologar o valor de R$ 18.197,02, atualizado até 07/2023, e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o excesso apurado em desfavor da exequente e em 10% sobre o valor homologado em desfavor do INSS. O agravante requer a revogação da gratuidade de justiça ou a exclusão de seus efeitos quanto à condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a gratuidade de justiça concedida à pessoa física pode ser revogada com fundamento exclusivo no critério objetivo da renda auferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC prevê a concessão da gratuidade de justiça à pessoa que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário ou diante de elementos constantes dos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, §2o, do CPC.

No caso concreto, o agravante fundamenta a impugnação apenas no critério objetivo da renda percebida pela parte agravada, sem apresentar elementos probatórios capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178 veda a adoção de parâmetros exclusivamente objetivos como fundamento para o indeferimento da gratuidade de justiça.

Ausentes elementos aptos a infirmar a presunção legal, mantém-se a decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça exclusivamente em relação aos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, com majoração dos honorários recursais conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, passível de afastamento apenas mediante prova em sentido contrário ou por elementos concretos constantes dos autos.

É vedada a utilização exclusiva de critério objetivo de renda para indeferir ou revogar a gratuidade de justiça, conforme entendimento firmado no Tema 1178 do STJ.

Mantém-se a gratuidade de justiça quando a impugnação não apresenta elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e §5o; 99, §§2o e 3o; 100; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão